Tribunal: STF
Processo: Rcl 67250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Queimados/RJ contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Processo 0013996-34.2015.8.19.0067), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 247-RG, RE 603.497, Rel. Min. ROSA WEBER. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de Ação Declaratória a qual o Autor requer que a Ré, Município de Queimados, se abstenha de incluir na base de cálculo do ISS os valores dos materiais utilizados na obra, inclusive dos tomadores de serviços correspondentes.



    [...]



    Lamentavelmente, apesar dos diversos recursos interpostos contra referida decisão, o Tribunal local vem se pronunciando de maneira a atribuir interpretação diversa ao Tema estabelecido pelo Pretório Excelso, como se, ao estabelecer a tese da recepção art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968, firmada no TEMA 247, o Supremo Tribunal Federal tivesse adentrado a esfera infraconstitucional e como se o mesmo houvesse pronunciado a legalidade do recolhimento do ISSQN sobre a base de cálculo ‘vazia’, ou seja, com expurgo do valor dos materiais comprados perante terceiros, pelo construtor e empregado na obra, o que não aconteceu.



    [...]



    Evidentemente, que o Município/Réu não pretende que esta Corte Constitucional reanalise o meritum causae ou refaça a análise de fatos e provas da demanda primitiva, nesta Reclamação Constitucional, mas resta patente pelas decisões proferidas nos autos que o tribunal local vem decidindo de forma a distorcer os fundamentos contidos na ratio decidendi do RE 603.497, que estabeleceu a decisão de recepção do art 9º, parágrafo segundo, alínea “a” do Decreto Lei 406/68 não se contrapõe a jurisprudência consolidada do STJ acerca da impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil. 



    [...]



    Com o advento da decisão vinculativa, a corte Suprema deixou claro o prestígio das decisões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não interferindo nas questões infraconstitucionais.



    [...]



    Assim, fica claro no entendimento que a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN, dos valores dos materiais empregados na obra, seja produzido pelo prestador ou adquiridos de terceiros nunca foi endossado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo assim uma interpretação local e destoada da jurisprudência dominante, tanto do STF como do STJ.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim que seja cassado o v. acórdão proferido pela 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0013996-34.2015.8.19.0067, para que seja reformado a decisão a fim que seja aplicada a correta interpretação do TEMA 247 dessa Suprema Corte, ao qual agasalha a vetusta e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que prever que o ISSQN incide sobre o preço total do serviço de construção civil e que os insumos adquiridos de terceiros pelo construtor e utilizados na obra compõem a base de cálculo do tributo municipal ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no art. 161, III do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte Reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Queimados/RJ, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3):



    “Trata-se de recursos especial e extraordinário tempestivos, fls. 307/327 e 328/345, interpostos com fundamento no artigo 102, III, “a” e no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos da 26ª Câmara Cível, fls. 268/279 e 295/301, assim ementados: 



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO O DIREITO DA EMPRESA AUTORA DE NÃO SER COMPELIDA A RECOLHER O ISS ACIMA DO VALOR LEGALMENTE DEVIDO. APELO DO RÉU. 1. Incidência do artigo 156, III, da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar n° 116/2003, que regulamenta o ISSQN, a qual, em seu artigo 7°, §2º, inciso I, excluiu da base de cálculo do imposto o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. 2. Tese firmada pelo STF, no julgamento do RE 603.497/MG, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que “o art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988”, firmando entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. 3. Artigo 9º, § 2º, do DL nº 406/1968, que já previa a dedução das parcelas relativas ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço. 4. No mesmo sentido, o STJ já decidiu pela possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISS, dos valores dos materiais empregados na obra, sejam produzidos pelo prestador ou adquiridos de terceiros (EDcl no AgRg no REsp 1557058/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018). 5. Correta a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito da empresa autora de não ser compelida a recolher o ISS acima do valor legalmente devido. RECURSO DESPROVIDO.’



    [...]



    Recurso Extraordinário



    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com o Tema n° 247 do STF, do processo paradigma RE 603497/MG. Tema cuja a seguinte tese foi firmada: Tema 247 do STF: 



    ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 59; e 146, III, a, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre materiais empregados na construção civil e, por conseguinte, a revogação, ou não, do art. 9º, § 2º, a, do Decreto-lei nº 406/68, que autoriza a dedução da base de cálculo do ISS das parcelas correspondentes ao valor desses materiais, pela Constituição de 1988.’



    Tese firmada: ‘O art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988.’



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no artigo 1.030, I e V, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário à luz do Tema nº 247 do STF e INADMITO o recurso especial.”



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também foi desprovido, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 2):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA 247 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 247 DO STF: “O art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.”



    Como se vê, a controvérsia envolve a discussão sobre a possibilidade de dedução dos valores dos materiais utilizados na construção civil, inclusive dos tomadores de serviços correspondentes, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos do art. 9º, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Decreto-Lei 409/1968.



    O Tribunal de origem, confirmando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Queimados/RJ, entendeu pela procedência dos pedidos iniciais formulados por Concretos K. Engenharia de Concreto, nos seguintes termos:



     



    “Assim, a legislação complementar, em obediência ao disposto na Constituição Federal, estabelece que o imposto incida, nestes casos, apenas sobre o serviço propriamente dito, fazendo com que a tributação alcance apenas o valor do serviço de construção civil prestado. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247), com repercussão geral reconhecida, estabeleceu tese no sentido de que ‘o art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988’, firmando entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil.



    Veja-se o artigo 9º, § 2º, do DL nº 406/1968, que já previa a dedução das parcelas relativas ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço: 



    ‘Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.



    (...) 



    § 2º Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 834, de 1969) 



    a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços; (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 834, de 1969)’



     No mesmo sentido, o STJ já decidiu pela possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISS, dos valores dos materiais empregados na obra, sejam produzidos pelo prestador ou adquiridos de terceiros. 



    [...]



    Neste contexto, correta a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito da empresa autora de não ser compelida a recolher o ISS acima do valor legalmente devido.” (eDoc. 5)



    Na sequência, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao desprover o posterior Agravo Interno, o Tribunal reclamado concluiu que o acórdão proferido pela 26ª Câmara Cível está em estrita conformidade com o Tema 247-RG, cuja Tese Jurídica é a seguinte:



    “O art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988.”



    No julgamento do Tema 247-RG, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou ser “firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à recepção do Decreto-Lei nº 406/1968 pela Constituição de 1988. No que tange ao alcance específico do seu art. 9º, § 2º, alíneas a e b, porém, não há entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista se tratar de questão infraconstitucional”.



    Nessas circunstâncias, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 247-RG, RE 603.497/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente desta CORTE.



    O Tribunal reclamado, ao assentar que o art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988, decidiu em conformidade com a diretriz fornecida no paradigma invocado pelo Reclamante. No mesmo sentido, menciono o seguinte precedente: RCL 42.374, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/08/2020.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ-e de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente